Tribunal: CARF
Processo: 10120.912127/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.912127/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.080 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
LOS GROBO BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 184/198) interposto em face de Acórdão
da DRJ-REC (fls. 85/88), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls.02/06), de forma a manter integralmente o
despacho decisório.

I.
Auto de Infração e Despacho Decisório.
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte em outubro de
2010, cujo objetivo é a compensação de créditos recolhidos através de DARF-IRPJ referente ao
período de apuração de 04/2009, no valor de R$ 106.441,72, recolhido em 29/05/2009, a DRF
reconheceu a existência de crédito original informado pela Requerente, todavia, ressaltou que “a
análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original na data de transmissão
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.912127/2012-11
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.912127/2012-11

informado no PER/DCOMP”, in casu, o valor de R$ 106.441,72. Assim, considerado o
pagamento realizado e as informações prestadas pelo Contribuinte, arremata a Autoridade Fiscal
que foi localizado o pagamento informado pelo Requerente, todavia, este foi “integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
3. Em decorrência disto, houve ainda a notificação da Contribuinte para que
regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação completa da
compensação (fl. 99).

II.
Manifestação de Inconformidade e Decisão da DRJ
4. Irresignada com o resultado da análise feita pela autoridade administrativa, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/68, em 18/12/2012) dentro do
prazo legal, o que levou à DRJ-REC a reconhecer a tempestividade da impugnação.
5. De forma resumida, o Contribuinte requereu a reforma do despacho decisório,
eis que, por erro formal e material “ao efetivar o pagamento do IRPJ no ano de 2009, além do
pagamento indevido, conforme demonstrado na DIPJ e LALUR, ainda errou na informação do
código da receita, informando o código 3317; ao invés de 2362. O que como não podia ser de
outra forma, não foi aferido pela autoridade que analisou o pedido, culminando com o
indeferimento do mesmo”.
6. De se ressaltar que o Requerente afirma ter declarado e recolhido DARF-IRPJ
para o ano-exercício de 2009, a maior do efetivamente devido, sendo que o interessado utilizou o
crédito daí decorrente para compensação de CSLL do mês 12/2009, através de PER/Dcomp
distinta, porém incorporada e tratada nestes autos.
7. A DRJ-REC se manifestou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade (fl. 95/100), uma vez que “não tendo a contribuinte efetivamente comprovado
que não auferiu tais receitas, e tendo confessado os débitos em DCTF, não há liquidez e certeza
para o crédito pleiteado, não havendo crédito a se reconhecer por pagamento indevido ou a maior
no que se refere ao valor pago de R$ 106.441,72, que foi objeto de pleitos de compensação tanto
no presente Processo 10120.912127/2012-11 como no Processo 10120.912128/2012-57, ambos
julgados nessa mesma sessão de julgamento administrativo, com pleitos aqui indeferidos, por
falta (de comprovação) de certeza e liquidez do crédito pleiteado”.

III.
Recurso voluntário
8. Da decisão da DRJ-REC, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
136/152 e anexos, o mesmo recurso às fls. 184/198), no qual argumenta, em síntese, que: a) a
compensação pretendida é devida, eis que, deriva de recolhimento indevido aos cofres públicos,
vez que de sua escrituração contábil é possível aferir que este, para o exercício fiscal em tela, não
teve “lucro” e sim “prejuízo; b) da ausência de operações com ganhos em bolsa de valores no
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.912127/2012-11

período de competência e dos prejuízos mensais apurados; c) deve ser aplicado o princípio da
verdade material para que se constate e declare a existência de pagamento indevido e o direito à
compensação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ-REC (fls. 207 – em 08/03/2018), bem como do protocolo do
Recurso Voluntário (fls. 209 – em 06/04/2018), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual
o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Verdade material e diligências
12. Da análise dos autos, se verifica que a Contribuinte alega que realizou o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante apresentação da respectiva
DARF, e que, após apresentar declaração de compensação, obteve a negativo da homologação
pela autoridade fiscal, eis que não havia crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
13. De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a existência ou
não de recolhimento indevido e/ou a maior por parte da Contribuinte, bem como a existência ou
inexistência de tributos, de mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação,
sendo possível assim a compensação.
14. Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o sistema
da Receita Federal se mostra essencial para a constatação e certeza de eventuais créditos em
favor da Requerente, respaldado inclusive no princípio da verdade material, entende-se, com
fundamento no art. 29 do Dec. 70.235/72, que não há como realizar a análise do direito discutido
nestes autos, sem que antes seja feita a devida análise dos documentos juntados pela Recorrente.

VI.
Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências
e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para que realize os procedimentos que
entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de intimar o Contribuinte
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.080 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.912127/2012-11

para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito tributário
alegado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital